Tribunal: TJDFT
Processo: 0729461-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE EM TRANSPORTE PÚBLICO. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte recorrente requer a concessão de passe livre especial nos serviços de transporte público do Distrito Federal.

3. A Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, instituída pela Lei no. 4.317/2009, garante a gratuidade no transporte público coletivo, no transporte público alternativo e no metrô para pessoas com insuficiência renal e cardíaca crônica, portadores de câncer, de vírus HIV e de anemias congênitas (falciforme e talassemia) e coagulatórias congênitas (hemofilia), e para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental, em atenção aos requisitos estabelecidos nas Leis no. 453/1993, no. 773/1994 e no. 566/93.

4. A parte recorrente não logrou demonstrar o fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil). Nos termos da conclusão da perícia realizada na esfera administrativa (ID 13226044), que tem presunção de legalidade e legitimidade, as doenças que acometem a recorrente não estão previstas na legislação de regência, sendo incabível a sua interpretação extensiva.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$700,00 (setecentos reais), na forma do artigo 85, §§2o e 8o, CPC. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte recorrente.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.